Tribunal: TJES
Processo: 5020228-63.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020228-63.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HERILDO SANTOS ALVES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO FISCAL. IPTU. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL E CONTÍNUO EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA LAVRATURA DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral formulada por contribuinte, determinando o cancelamento dos protestos de Certidões de Dívida Ativa (CDA) relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a abstenção de novas medidas restritivas, sob o fundamento de que os créditos tributários encontram-se com a exigibilidade suspensa em virtude de depósitos judiciais integrais e contínuos realizados em ação anulatória conexa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a realização do depósito judicial do montante integral do débito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, impede a lavratura de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) por parte do ente municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito do montante integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto expressamente no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. 4. O depósito judicial resguarda a Fazenda Pública contra qualquer risco de inadimplência ou perigo de dano reverso, garantindo, simultaneamente, o direito do contribuinte de discutir a validade da exação sem sofrer os efeitos decorrentes da mora. 5. Fatos não impugnados na contestação, tais como a suficiência e a identidade dos depósitos efetuados na demanda conexa, tornam-se pontos incontroversos na lide. 6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, embora configure condição temporária e atrelada à manutenção do depósito, obsta a utilização de mecanismos administrativos de cobrança gravosos, tornando manifestamente ilegal a lavratura ou a manutenção de protesto cambial da correlata Certidão de Dívida Ativa (CDA) enquanto perdurar o provimento suspensivo.
I
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade e impede a lavratura ou a manutenção de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, Agravo de Instrumento nº 5009949-42.2022.4.04.0000/RS, Rel. Min. Luiz Antonio Bonat, 12ª Turma, j. 16.12.2022; STJ, Súmula nº 112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da ação ordinária que move em seu desfavor
HERILDO SANTOS ALVES
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a abstenção de novas medidas dessa mesma natureza.

O Juízo
a quo
condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados, na forma do art. 85, § 2º e 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas no Id. 19851844, o apelante aduz, em suma, que:
(i)
a decisão recorrida partiu de premissas jurídicas equivocadas e de pressupostos fáticos não devidamente comprovados nos autos, notadamente quanto à suficiência e à identidade dos depósitos judiciais realizados pelo contribuinte;
(ii)
inexistiu prova inequívoca de que os depósitos efetuados em outra demanda correspondam de maneira exata e vinculada aos valores e aos créditos tributários que compõem as Certidões de Dívida Ativa protestadas, restando desatendidos os requisitos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional;
(iii)
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com a sua extinção, motivo pelo qual a subsistência do crédito regularmente inscrito em dívida ativa autoriza o manejo de mecanismos administrativos legítimos de cobrança; e
(iv)
o protesto de Certidão de Dívida Ativa encontra amparo expresso no artigo 1º da Lei nº 9.492/1997 e na jurisprudência pátria, constituindo instrumento válido de recuperação do crédito público e de publicidade da inadimplência fiscal, independentemente da existência de garantia em sede judicial. Pugna, ao final, pelo provimento do apelo com a reforma integral da sentença e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões ofertadas no Id. 19851846, o apelado sustenta, em síntese, de forma fluida que:
(i)
realiza depósitos judiciais integrais do IPTU discutido há mais de uma década nos autos da ação anulatória conexa nº 0007832-33.2011.808.0024, o que assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos estritos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional;
(ii)
a manutenção de protestos administrativos e a ameaça de novas negativações revelam-se manifestamente incompatíveis com a existência de garantia judicial integral, configurando constrangimento extrajudicial contraditório e abusivo; e
(iii)
a conduta da municipalidade viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé administrativa, além de inexistir qualquer risco de inadimplemento ou prejuízo ao erário.

Na instância originária,
HERILDO SANTOS ALVES
ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando o cancelamento de protestos de Certidões de Dívida Ativa (CDA) decorrentes de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como que a municipalidade se abstivesse de promover novas restrições ou negativações sob o mesmo fundamento jurídico.

O requerente sustentou que os referidos créditos tributários se encontram com a exigibilidade suspensa em virtude da realização de depósitos judiciais integrais e contínuos nos autos da ação anulatória conexa registrada sob o nº 0007832-33.2011.8.08.0024, a qual motivou a distribuição por dependência na origem (ID 19851030), e a subsequente concessão da liminar pretendida (ID 19851031).

O Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, reconhecendo a ilegalidade dos protestos diante da efetiva suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, ordenando a baixa das restrições e vedando novas medidas dessa natureza.

Em que pese a irresignação do ente público, não merece retoque a r. sentença atacada. O juízo
a quo
assentou que o contribuinte
“
vem efetuando o depósito integral dos valores correspondentes a cada exercício nos autos da ação anulatória apensada, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário.”

Na contestação apresentada na origem, sequer foi questionada a suficiência e a identidade dos depósitos judiciais realizados pelo contribuinte na demanda conexa, sendo ponto incontroverso. A municipalidade, pelo contrário, defendeu que o crédito tributário foi reconhecido como legítimo em embargos à execução anteriormente opostos (processo nº 0025577-60.2010.8.08.0024), circunstância que impediria a rediscussão da matéria com base nos mesmos fundamentos; e quanto aos protestos, reconheceu que os depósitos judiciais integrais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, pontuando a
“suspensão é uma condição temporária, atrelada à manutenção do depósito, e não uma nulidade do título em sua origem”
(ID 19851033, pág. 06).

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, inciso II, prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do seu montante integral.

O depósito judicial resguarda o ente público contra qualquer risco de inadimplência ou perigo de dano reverso e garante ao contribuinte o direito de discutir a validade da exação sem sofrer os efeitos decorrentes da mora.

Nesse diapasão, conquanto o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, autorize de forma o protesto das Certidões de Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações públicas, uma vez constatada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário operada pelo depósito judicial do montante integral, resta manifesta a ilegalidade da lavratura dos protestos, impondo-se a manutenção da r. sentença que determinou o seu cancelamento e a abstenção de novas inscrições restritivas enquanto perdurar a suspensão.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO NO CADIN. PROTESTO. 1.
O depósito judicial é um direito público subjetivo do contribuinte e, desde que seja integral e em dinheiro, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, CTN e Súmula nº 112 do STJ)
. O depósito integral impede o registro no CADIN, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.522/2002 . Do mesmo modo,
não há razão para a manutenção do protesto no caso de depósito integral da dívida.
2. Ainda que a multa administrativa aplicada pelo INMETRO não se trate de crédito tributário no sentido estrito, a regra do artigo 151, II, do CTN, lhe é aplicável em caráter subsidiário, conforme já decidiu esta Corte, em suas duas turmas administrativas. 3 . Hipótese na qual a suspensão da exigibilidade do crédito ficará condicionada à comprovação do depósito integral dos valores. (TRF-4 - AG: 50099494220224040000 RS, Relator.: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 16/12/2022, 12ª Turma)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios por equidade em mais R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)